Tribunal: TJDFT
Processo: 0006842-51.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006842-51.2005.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ARI ALVES MOREIRA, DIVINO ALVES DOS SANTOS, GERALDO RUI PEREIRA, PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, WELLINGTON CARLOS DA SILVA, CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Diante da ciência a respeito da digitalização manifestada pelo Parquet no ID 22811946 e tendo em vista o teor da certidão de ID 23566725, aguarde-se o julgamento dos recursos pelas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024